Tribunal: TJES
Processo: 5003297-15.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003297-15.2022.8.08.0048

APELANTES: GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS DIAS e LILIAN DE MORAIS DIAS

APELADOS: GESSICA DE OLIVEIRA GERVÁSIO GUEDES e MARCOS VINÍCIUS GUEDES PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Gilberto Ferreira dos Santos Dias e Lilian de Morais Dias contra sentença que, em ação de cobrança movida por Géssica de Oliveira Gervásio Guedes e Marcos Vinícius Guedes Pinto, condenou os réus ao pagamento da cláusula penal estipulada no contrato de promessa de compra e venda, reduzindo-a para o percentual de 2% sobre o valor da negociação (R$ 2.900,00). Os apelantes alegam nulidade da cláusula penal por vício de consentimento, enriquecimento sem causa dos apelados e, subsidiariamente, requerem nova redução da penalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula penal constante do contrato é nula por vício de consentimento; (ii) estabelecer se sua cobrança configura enriquecimento sem causa dos vendedores; (iii) determinar se o valor da penalidade contratual deveria ser novamente reduzido à luz do art. 413 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de cláusula penal expressa, livremente pactuada e com firma reconhecida, afasta a alegação de vício de consentimento, especialmente diante da atuação de corretor de imóveis habilitado no momento da contratação.

4. A cláusula penal possui natureza coercitiva e indenizatória, legitimando-se como forma de compensar perdas presumidas decorrentes do inadimplemento contratual, independentemente da demonstração de prejuízo efetivo.

5. A pretensão de nulidade por enriquecimento sem causa não prospera, pois a multa visa ressarcir a parte inocente pelos danos presumidos e, no caso concreto, foi devidamente reduzida pelo juízo de origem em razão das circunstâncias específicas do inadimplemento.

6. A redução da multa para 2% do valor do contrato, com fundamento no art. 413 do Código Civil, harmoniza-se com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, observando a função social do contrato e afastando o enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula penal é válida quando expressamente pactuada e inserida de forma clara em contrato assinado pelas partes, não se reconhecendo vício de consentimento quando acompanhada por profissional habilitado.

2. A aplicação da cláusula penal não configura enriquecimento sem causa quando visa compensar prejuízos presumidos do inadimplemento contratual.

3. A redução equitativa da multa contratual é admissível quando o valor pactuado se revela excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, conforme previsão do art. 413 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 395, 408 a 413, 421, 422, 475; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.447.247/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.04.2018, DJe 04.06.2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001102-24.2022.8.13.0693, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 24.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013855-23.2023.8.26.0002, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 01.03.2024.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, de de 2026.

DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003297-15.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS DIAS e outros

APELADO:
GESSICA DE OLIVEIRA GERVASIO GUEDES e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003297-15.2022.8.08.0048

APELANTES: GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS DIAS e LILIAN DE MORAIS DIAS

APELADOS: GESSICA DE OLIVEIRA GERVÁSIO GUEDES e MARCOS VINÍCIUS GUEDES PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Gilberto Ferreira dos Santos Dias e Lilian de Morais Dias contra sentença que, em ação de cobrança movida por Géssica de Oliveira Gervásio Guedes e Marcos Vinícius Guedes Pinto, condenou os réus ao pagamento da cláusula penal estipulada no contrato de promessa de compra e venda, reduzindo-a para o percentual de 2% sobre o valor da negociação (R$ 2.900,00). Os apelantes alegam nulidade da cláusula penal por vício de consentimento, enriquecimento sem causa dos apelados e, subsidiariamente, requerem nova redução da penalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula penal constante do contrato é nula por vício de consentimento; (ii) estabelecer se sua cobrança configura enriquecimento sem causa dos vendedores; (iii) determinar se o valor da penalidade contratual deveria ser novamente reduzido à luz do art. 413 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de cláusula penal expressa, livremente pactuada e com firma reconhecida, afasta a alegação de vício de consentimento, especialmente diante da atuação de corretor de imóveis habilitado no momento da contratação.

4. A cláusula penal possui natureza coercitiva e indenizatória, legitimando-se como forma de compensar perdas presumidas decorrentes do inadimplemento contratual, independentemente da demonstração de prejuízo efetivo.

5. A pretensão de nulidade por enriquecimento sem causa não prospera, pois a multa visa ressarcir a parte inocente pelos danos presumidos e, no caso concreto, foi devidamente reduzida pelo juízo de origem em razão das circunstâncias específicas do inadimplemento.

6. A redução da multa para 2% do valor do contrato, com fundamento no art. 413 do Código Civil, harmoniza-se com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, observando a função social do contrato e afastando o enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula penal é válida quando expressamente pactuada e inserida de forma clara em contrato assinado pelas partes, não se reconhecendo vício de consentimento quando acompanhada por profissional habilitado.

2. A aplicação da cláusula penal não configura enriquecimento sem causa quando visa compensar prejuízos presumidos do inadimplemento contratual.

3. A redução equitativa da multa contratual é admissível quando o valor pactuado se revela excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, conforme previsão do art. 413 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 395, 408 a 413, 421, 422, 475; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.447.247/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.04.2018, DJe 04.06.2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001102-24.2022.8.13.0693, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 24.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013855-23.2023.8.26.0002, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003297-15.2022.8.08.0048

APELANTES: GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS DIAS e LILIAN DE MORAIS DIAS

APELADOS: GESSICA DE OLIVEIRA GERVÁSIO GUEDES e MARCOS VINÍCIUS GUEDES PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
É princípio basilar no direito contratual pátrio o cumprimento das obrigações livremente assumidas pelas partes, segundo a boa-fé objetiva, de onde emanam os deveres anexos de lealdade, colaboração e informação (arts. 421, 422 e 475 do Código Civil).

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

[...]

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

O descumprimento injustificado de prestação essencial, sobretudo quando a impossibilidade de cumprimento é imputável ao próprio devedor, caracteriza inadimplemento absoluto, legitimando a parte inocente a resolver o contrato, obter a restituição das prestações e pleitear indenização pelos prejuízos suportados, nos termos dos arts. 389, 395 e 475 do Código Civil.

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

[...]

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

No que concerne ao regime da cláusula penal, o Código Civil (arts. 408 a 416) estabelece disciplina específica:

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Observa-se que a cláusula penal cumpre uma dupla função: de um lado, coercitiva, como meio de pressionar o devedor ao cumprimento; de outro, indenizatória, pois antecipa a quantificação das perdas e danos em caso de inadimplemento, dispensando o credor de demonstrar o prejuízo efetivo. A lei, todavia, não lhe confere caráter absoluto, impondo limites para evitar distorções. É o que se verifica, por exemplo, no art. 412, que veda multa superior ao valor da obrigação principal, e no art. 413, que autoriza o magistrado a reduzi-la equitativamente quando excessiva ou diante de cumprimento parcial da obrigação.

Destarte, embora seja expressão da autonomia da vontade das partes, a cláusula penal está sujeita à função social do contrato e ao princípio da boa-fé objetiva, devendo sua aplicação harmonizar-se com o equilíbrio contratual e a vedação ao enriquecimento sem causa, conforme também ressalta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL.

1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes.

2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada.

4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação.

5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos.

6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa.

7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento
extra petita
), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação.

9. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1447247 SP 2013/0099452-0, Relator.: Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018)

Na origem, os autores alegaram que, em 11/08/2021, firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel (apartamento nº 302 do Edifício Rio Manguinhos, Serra) pelo valor de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), com intermediação de corretor de imóveis. Sustentaram que, após a aprovação do financiamento bancário, os promissários compradores desistiram da aquisição sem justa causa, recusando-se a formalizar distrato, motivo pelo qual postularam a condenação dos compradores ao pagamento da multa contratual estipulada em 10% do valor do contrato (id. 10015574).

A respeito da penalidade, a Cláusula Sétima do contrato estabelece de forma clara:

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E MULTA PENAL CONTRATUAL

O não cumprimento de qualquer uma das obrigações constantes deste contrato ou falsidade nas declarações, implicará, a critério da parte inocente, na rescisão do mesmo, obrigando-se ainda a parte infratora ao pagamento da multa penal contratual convencionada em 10% (dez por cento) do valor total desta negociação e também pelo pagamento dos honorários referentes à intermediação imobiliária no mesmo percentual estabelecido no contrato de intermediação ou ficha de captação firmado entre a imobiliária/corretor de imóveis e o(s) PROMITENTE(S) VENDEDOR(ES), além da parte infratora ficar responsável por despesas comprovadamente pagas ou assumidas pela parte inocente, desde que ocasionadas por esta negociação. O pagamento da multa à parte inocente, honorários do intermediador bem como a restituição de valores já pagos a fim de acerto da referida multa, deverá acontecer no prazo máximo de dez dias contados a partir da data da rescisão contratual.

Portanto, não há dúvidas quanto à existência de cláusula penal expressamente prevista, de forma escrita, livremente pactuada e com firma reconhecida, afastando a alegação de vício de consentimento arguida pelos apelantes. Além disso, a presença de corretor de imóveis regularmente inscrito no CRECI reforça a presunção de que os compradores tinham pleno conhecimento dos encargos assumidos.

De outro lado, a tese de enriquecimento sem causa igualmente não merece guarida. Embora seja certo que a cláusula penal não se destina a gerar vantagem indevida, mas sim a compensar perdas presumidas e desestimular o inadimplemento, o magistrado de primeiro grau, com acerto, aplicou o disposto no art. 413 do Código Civil, reduzindo o montante da multa para 2% do valor do contrato, em razão das peculiaridades do caso concreto, especialmente porque a desistência ocorreu em prazo curtíssimo (cinco dias) e sem maiores repercussões fáticas ou patrimoniais para os vendedores.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de reconhecer a validade da cláusula penal, desde que observados os limites legais e o equilíbrio contratual, sendo legítima a atuação do Judiciário para reduzir o valor quando manifestamente excessivo, nos termos do art. 413 do Código Civil. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - ATRASO PAGAMENTO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA MULTA PENAL - REDUÇÃO POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - DISTRIBUIÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL AO ÊXITO DE CADA LITIGANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A penalidade prevista contratualmente visa, sobretudo, resguardar o direito da parte prejudicada, a ser suportado pela parte responsável pelo descumprimento contratual. Comprovado o inadimplemento contratual, cabível a aplicação da cláusula penal. A norma civil (art. 413 do Código Civil) possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio. Em se se tratando a hipótese de litisconsórcio passivo, o termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o valor da condenação deve ser a data da primeira citação válida ocorrida nos autos. Havendo procedência parcial do pedido a distribuição dos ônus de sucumbência deve observar a parcela de êxito de cada parte, a teor do que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com a complexidade da demanda, com o tempo despendido e com o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50011022420228130693, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferenzini, Data de Julgamento: 24/05/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2024)

EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – Rejeitadas as alegações da parte apelante de ausência de condições necessárias para a execução por quantia certa ajuizada, visto que satisfeitos os pressupostos previstos nos arts. 783 a 788, do CPC, porque a inicial da ação executiva veio instruída (a) com título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 783 e 784, III, constituído pelo contrato exequendo assinado pelas partes e por duas testemunhas, com a obrigação líquida cerca e exigível, em que o valor da cláusula penal compensatória, por desistência do contrato pela parte devedora, é definido em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos; (b) contém afirmação de inadimplência da parte devedora relativamente à cláusula penal compensatória; e (c) não há necessidade de dilação probatória para comprovar a exigibilidade da cláusula penal compensatória pactuada, uma vez que a desistência do contrato exequendo pela parte devedora, além de incontroversa, está suficientemente demonstrada pelos documentos juntados pela própria parte embargante. CLÁUSULA PENAL – Embora lícita a exigência de cláusula penal compensatória, em hipótese como a dos autos, de rigor, a redução da multa pactuada em 30%, para 5% (cinco por cento) desse valor, por apreciação equitativa, nos termos do art . 413, do CC, uma vez que o valor da multa pactuada no contrato objeto da ação mostra-se manifestamente excessiva, por se revelar desproporcional à natureza e finalidade do negócio, considerando as peculiaridades do caso dos autos, em que: (a) a parte devedora manifestou seu desinteresse da execução do contrato no mesmo dia de sua celebração; e (b) a parte embargante sequer especificou fato concreto revelador de grave prejuízo decorrente do resilição unilateral do contrato pela parte embargante. EXCESSO DE EXECUÇÃO – Reconhecimento do excesso de execução com relação à verba honorária incluída no demonstrativo de débito, que instrui a execução, em montante que sobejar o valor fixado do julgamento do presente recurso, em razão da sucumbência da parte embargada devedora. EMBARGOS À EXECUÇÃO - Reconhecimento de excesso de execução, por cobrança abusiva de parcela e/ou encargo, não retira a executividade, nem a liquidez do título exequendo, apenas e tão somente, determina o decote do excesso que sobejar o efetivamente devido, prosseguindo a execução pelo que remanescer – Reforma da r. sentença, para julgar procedente, em parte, os embargos à execução, para: (a) reduzir o débito da multa decorrente da cláusula penal compensatória, para de 30% (trinta por cento) para 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com incidente de correção monetária e dos juros de mora a partir dos respectivos termos iniciais nela estabelecidos no demonstrativo de débito, que instruiu a execução; e (b) reconhecer o excesso de execução com relação à verba honorária incluída no demonstrativo de débito, que instrui a execução, em montante que sobejar o valor fixado do julgamento do presente recurso, em razão da sucumbência da parte embargada devedora. Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1013855-23.2023.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 01/03/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2024)

No caso, ao reduzir a multa de 10% para 2% sobre o valor do contrato, o juízo de origem não apenas respeitou a autonomia privada, reconhecendo a validade da cláusula, como também assegurou o necessário equilíbrio da relação jurídica, em consonância com os ditames legais e jurisprudenciais.

Destarte, não prosperam os argumentos dos apelantes, impondo-se a manutenção integral da sentença que aplicou corretamente o direito à hipótese dos autos.

Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelantes.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)